Tribunal: TJDFT
Processo: 0719219-74.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há falar em absolvição, pois o réu foi reconhecido pessoalmente por duas vítimas como sendo o autor do delito, os depoimentos das vítimas foram ratificados por prova testemunhal e foi preso e na posse da “res” subtraída da vítima, depois de anunciá-la em um site de vendas, poucas horas depois do crime.
2. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância e é apta a fundamentar uma condenação, sobretudo quando amparada por outros elementos comprobatórios.
3. Recurso desprovido.